Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-61.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000380-61.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALCANTARA DANTAS

AGRAVADO: JOAQUIM GUADALUPE

Advogado(s)
:
VINICIUS ALVES LACERDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO DE POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo agravado, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel objeto da lide. Os agravantes alegam vícios no leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal e sustentam a existência de ação anulatória em curso na Justiça Federal, argumentando que a manutenção da liminar de imissão de posse pode causar dano irreparável à família, que utiliza o imóvel como residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial justifica a suspensão da decisão que concedeu tutela de urgência para imissão de posse em favor do adquirente do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, devidamente registrado em seu nome, possui direito à imissão de posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

4. A existência de ação anulatória autônoma contra a instituição financeira não constitui, por si só, obstáculo à concessão da liminar de imissão de posse, na ausência de decisão judicial que suspenda os efeitos da alienação.

5. A titularidade do agravado sobre o bem encontra-se regularmente comprovada, conferindo-lhe legitimidade para pleitear a posse do imóvel.

6. O uso residencial do imóvel pelos agravantes, ainda que com filho menor, não impede o cumprimento da decisão judicial, sendo eventual dano passível de reparação por perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, independentemente da existência de ação anulatória autônoma, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome.

2. A discussão judicial sobre eventual nulidade do leilão não constitui, por si só, impedimento ao exercício do direito de posse pelo adquirente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.

8000380
-
61
.2025.8.05.
9
000,
em que são agravantes
REGINALDO DE JESUS SANTOS e ANDREIA TIAGO TEIXEIRA SANTOS
, e agravado

JO
AQUIM GUADALUPE.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.